Tribunal: TJDFT
Processo: 0711860-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DANO MORAL. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A condenação à reparação mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, nos termos da jurisprudência do STJ, abarca tanto os danos materiais quanto os morais, notadamente diante de casos criminais em que o objeto jurídico tutelado pela norma penal é a dignidade sexual, corolário natural da dignidade da pessoa humana. O dano moral, no caso em apreço, independe de prova, porquanto considerado in re ipsa.
2. Recurso conhecido e provido.